Tribunal: TJDFT
Processo: 0736599-37.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO. AVALIAÇÃO MÉDICA. PLACAS E PINOS EM ANTEBRAÇO. CANDIDATO. APTIDÃO PARA O CARGO DE SOLDADO (PMDF). EXCLUSÃO. IRRAZOABILIDADE. VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO LEGAL.
1. Comprovado que o candidato, submetido a procedimento de osteossíntese há 9 anos, sem próteses e sequelas, está apto fisicamente, não é razoável a sua exclusão do certame, principalmente quando aprovado em anterior Teste de Aptidão Física (TAF).
2. Na ação que visa a anulação da reprovação de candidato e o seu prosseguimento nas demais fases do certame, o valor da causa está desvinculado da remuneração do cargo.
3. Valor da causa alterado para R$ 10.000,00, consoante a média dos valores fixados por este Tribunal em casos semelhantes.
4. Inexistindo condenação e proveito econômico aferível, a verba honorária deve ser arbitrada sobre o valor da causa (CPC art. 85, § 3o I e § 4o III).
5. Negou-se provimento ao apelo do Distrito Federal e deu-se parcial provimento ao apelo do Instituto AOCP.